Tribunal: STF
Processo: AP 1157
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO, CPF nº 080.106.956-45, ou a sua substituição, com base nos arts. 312, 319, todos do Código de Processo Penal, com ou sem a aplicação das medidas cautelares (eDoc. 95).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 100).



    Encerrada a instrução, em 28/11/2023 liberei o processo ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (e.Doc 106).



    Em 1º de dezembro de 2023 o processo foi liberado pelo Revisor (e.Doc 111) e incluído na pauta da SV de 2/2/2024 a 9/2/2024.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. 



    A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 16/5/2023 (eDoc. 32), o réu foi citado em 2/6/2023 (eDoc. 45) e apresentou defesa prévia em 5/6/2023. 



    Em despachos de 19/6/2023 e 22/6/2023, no Inq. 4.922/DF, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse aos Tribunais de Justiça para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Em resposta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDoc. 68) informou que o réu respondeu pelo crime de desobediência (art. 330 do CP) tendo celebrado transação penal.



    Em 23/8/2023 a defesa do réu a concessão da liberdade provisória ou a sua substituição, com base nos arts. 312, 319, todos do Código de Processo Penal, com ou sem a aplicação das medidas cautelares (eDoc. 95).



    Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela revogação da prisão preventiva do requerente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 100), posicionando-se ao fato de ter encerrada a instrução processual que não justificaria mais a permanência do acusado na prisão, uma vez que as medidas cautelares bastariam nesse momento. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente momento, com as diligências já realizadas pela Polícia Federal, o encerramento definitivo da fase de instrução probatória, o encaminhamento dos autos ao Revisor em 28/11/2023, com a sua liberação em 1º/12/2023, e a inclusão em pauta de julgamento na Sessão Virtual de 02/02/2024 a 09/02/2024, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, não aponta razões para a manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO, CPF nº 080.106.956-45, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de LIBERDADE PROVISÓRIA a WATLILA SOCRATES SOARES DE NASCIMENTO, CPF nº 080.106.956-45.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Belo Horizonte/MG, no prazo de 48 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta AP 1.157/DF. 



    Encaminhem-se cópia desta decisão ao Diretor do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, para as providências cabíveis, e, pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e acompanhamento. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente